Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RONAN FERNANDES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0716139-03.2017.8.07.0007, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu o pedido de impenhorabilidade do valor bloqueado em conta poupança do Executado/Agravante, in verbis: “A parte executada ofertou impugnação à penhora levada a efeito nesses autos, via sistema SISBAJUD, nos termos da petição apresentada em id. 146799710/146799712. Para tanto, alegou a impenhorabilidade dos valores atingidos, sob o fundamento de se tratarem de verbas depositadas em caderneta de poupança, em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Oportunizado o contraditório, a parte exequente se manifestou em id. 148730743/148730744. Em id. 149136660, foi determinada a intimação da parte executada a instruir o seu requerimento, com a juntada, ao feito, dos extratos de movimentação financeira referentes ao período em que efetivados os bloqueios, ao que sobreveio a petição e os documentos de id. 152366774/152366780. Nova manifestação da parte exequente, em id. 155260817, requerendo o não acolhimento das matérias arguidas pelo executado. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, importa destacar a tempestividade da impugnação ofertada pela parte executada (id. 146799710/146799712), conforme atestado pela certidão de id. 146943295. Assim, sem razão a parte exequente, quanto à alegação de que a impugnação seria intempestiva. No que toca ao mérito da impugnação ofertada, cumpre observar o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, in verbis: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" Em que pese a redação expressa do art. 833, inciso X, do CPC, no sentido de que seriam impenhoráveis os montantes não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, a jurisprudência admite a relativização da referida disposição legal, quando verificado o desvirtuamento da poupança, com a utilização da respectiva conta, pelo seu titular, como se conta-corrente fosse. Nesse sentido, vejamos o entendimento desse E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. ORIGEM DOS VALORES. ONUS PROCESSUAL DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. A prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1652628, 07314273620228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o caso dos autos. Com efeito, consoante se observa dos documentos colacionados pela parte executada, em id. 152366780, consubstanciados em extratos de movimentação financeira, haveria a utilização da referida conta poupança como conta-corrente, com a ocorrência de transações diversas. A próprio executado noticia, em id. 152366774, ter realizado o saque de parte dos valores depositados em sua conta em virtude de relação contratual mantida com terceiro, apontando que a quantia em tela, à ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se destinaria à compra de materiais para a prestação dos serviços representados pelos documentos de id. 152366779/152366781. Além disso, cumpre observar que não logrou, a parte devedora, demonstrar a origem dos valores objeto de penhora, via sistema SISBAJUD, em ordem a se perquirir eventual caráter alimentar do montante, a teor do art. 833, IV, do CPC. Do mesmo modo, não houve, nos autos, a demonstração de que a quantia bloqueada acarretaria comprometimento ao sustento digno do executado e/ou de sua família. Por todas essas razões, tenho que a parte devedora não logrou se desincumbir da carga processual a ela acometida, em atenção ao disposto no art. 373 do CPC. Com essas considerações, REJEITO a impugnação à penhora ofertada pela parte executada, mantendo os bloqueios efetivados por meio do sistema SISBAJUD, no valor de R$ 34.726,11 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e onze centavos). Preclusa a presente decisão, fica autorizada, desde já, a liberação dos referidos valores em favor da parte exequente. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a conta bloqueada se trata de uma conta poupança, sendo, portanto impenhorável os valores que nela se encontram. Esclarece, ainda, que desenvolve atividade marceneiro e que todo valor recebido a título de salário para sua subsistência, bem como para compra de material é depositado nessa mesma conta. Tece outras considerações e cita jurisprudência. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para a liberação do valor penhorado e, no mérito, a confirmação da decisão. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça com efeitos apenas para este recurso, tendo em vista a ausência de pedido nos autos de origem. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, até julgamento ulterior pelo Colegiado, no que tange à penhora efetiva em conta poupança da Agravante. Isso porque, a norma processual civil, prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No presente caso, pelo cotejo dos autos, é incontroverso que o bloqueio incidiu sobre conta poupança em que se encontrava depositada quantia inferior ao limite legal passível de impenhorabilidade, mostrando-se irrelevante, no caso, se se trata ou não de verba de natureza salarial. Ademais, compartilho do entendimento de que a movimentação de ativos financeiros em conta poupança, não restrita a depósitos e investimentos, não tem o condão de afastar, automaticamente, o caráter impenhorável de saldo limitado a 40 (quarenta) salários mínimos. Dessa forma, ainda que o Agravante tenha movimentado valores por meio de saques e compras realizados na conta poupança, é medida que se impõe o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia depositada dentro do limite legal. No mesmo sentido já se pronunciou esta E. Corte de Justiça. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1686389, 07159238720228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta-poupança do Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator